Tribunal: TJES
Processo: 5001354-05.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001354-05.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CITIBANK S A
RECORRIDO: JAQUES BERNABE
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado nº
5001354-05.2018.8.08.0047

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido:
JAQUES BERNABE

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Alcenir José Demo

Relator(a):
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

Voto

Cuido de recurso inominado interposto por

ITAU UNIBANCO S/A

contra a sentença de id. 474016 que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e preparado, de acordo com a certidão do id. 474021.

Primeiramente, vejamos a integralidade da Sentença de piso:

Dispensado o Relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação objetivando a restituição de tarifas bancárias, formulado pela parte autora sob o argumento de ter firmado contrato de financiamento com o réu, e, ao receber o demonstrativo do seu custo efetivo total, descobriu que o requerido inseriu no contrato valores que entende indevidos.

Em contestação, o réu alegou que o contrato é válido, não havendo cláusulas abusivas passíveis de anulação, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Impende mencionar que foram preenchidos os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (primeiro estágio), bem como as condições/requisitos ao julgamento do mérito da ação (segundo estágio). Logo, passo, doravante, ao terceiro estágio, examinando o meritum causae.

Recentemente restaram julgados os Incidentes de Recurso Repetitivo, temas 958, 972, 621 e 618 do STJ.

O
Tema 958
possuía como questão submetida a julgamento a “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem” (sic), tendo firmado a seguinte
tese
:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

O
Tema 972
, que possuía como questão submetida a julgamento a “delimitação de controvérsia no âmbito dos contratos bancários sobre: (i) validade da tarifa de inclusão de gravame eletrônico; (ii) validade da cobrança de seguro de proteção financeira; (iii) possibilidade de descaracterização da mora na hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma das cobranças descritas nos itens anteriores” (sic), teve firmada a seguinte
tese
:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

O
Tema 621
, que possuía como questão submetida a julgamento a “possibilidade de cobranças das taxas/tarifas administrativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros encargos” (sic), teve firmada a
tese
de que:

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Em complemento a esta decisão, o
Tema 618
, que possuía como questão submetida a julgamento a “possibilidade de cobranças das taxas/tarifas administrativas para abertura de crédito e de emissão de carnê e de pagamento parcelado do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), dentre outros encargos” (sic), teve a seguinte
tese
firmada:

Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

Note-se que a chamada tarifa de cadastro permaneceu válida, a teor do que estabeleceu o julgamento do
Tema 621
:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em exame, não restou comprovada a livre vontade do requerente em contratar: SEGURO PROTEÇÃO TOTAL, “SEGURO AMP FAMILIAR PREM” e “SEGURO DESEMP VIDA MAIS”, que totalizam o montante de R$ 2.862,05 (Ids. 1223879, 1223885, 1223891, 1223895, 1223901 e 1223906), frisando-se que, dada a hipossuficiência do consumidor, competia ao banco requerido comprovar a inocorrência de venda casada, consoante art. 6°, VIII, do CDC, no que não logrou êxito.

Além disso, o banco requerido cobrou o ressarcimento de despesas, sem qualquer especificação, o que se mostra abusivo, no valor total de R$ 22,73.

Destarte, tais valores devem ser ressarcidos na forma simples, ante a não comprovação de má-fé da instituição financeira.

A propósito, mutatis mutandis, vale a transcrição do seguinte acórdão, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA NO CONTRATO, ANATOCISMO, JUROS EXORBITANTES E COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS E A DOBRA EM SEU VALOR. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE CADASTRO OBJETOS DE RECURSO REPETITIVO N.º 1.251.331/RS DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) APÓS 30.04.2008. CONTRATO CELEBRADO EM 25.06.2008. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO (TC), POR REMUNERAR O SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA, AO CONSUMIDOR, DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.533/SP. TEMA 958 DO STJ. TESES FIRMADAS: "2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".
SENTENÇA PROFERIDA SEGUNDO O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, UMA VEZ QUE NÃO EVIDENCIADO DOLO OU MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À COBRANÇA DAS TARIFAS IMPUGNADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-RJ - APL: 00016928720128190073, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifamos)

Quanto aos pretendidos danos morais, nenhum indício existe nos autos de qualquer mácula de natureza imaterial que eventualmente tenha acometido a demandante, devendo ser destacado que o valor das tarifas, especialmente quando considerada sua diluição pelo número total de parcelas, era módico, não possuindo o condão de comprometer as finanças pessoais da mesma.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente a quantia de
R$ 2.884,78 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
, devidamente corrigido a partir da data da contratação e com incidência de juros a partir da citação.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, determino nova intimação da parte requerida para efetuar o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa do art. 523, § 1º, do CPC. Efetuado o pagamento, expeça-se alvará e, ato contínuo, arquivem-se os autos.

Por via reflexa, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Assevera o recorrente que a r. sentença deve ser reformada, pois a pretensão do recorrido foi fulminada pela prescrição (art. 206, §3º, inc. V do CC/02). Além disso, afirma que a contratação foi realizada regularmente e que o autor foi beneficiado pelos seguros, além de alegar inexistir dano material. Requer a improcedência total dos pedidos iniciais.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que sem razão o recorrente, pelo que tenho por bem negar provimento ao recurso.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos arts. 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade ou não das tarifas de seguro inseridas no contrato juntado na petição inicial (cobrança indevida e repetição do indébito).

No caso em tela, o recorrente alega que a pretensão do recorrido foi atingida pela prescrição do art. 206, §3º, inc. V do Código Civil de 2002 - que se refere à prescrição sobre a pretensão de reparação civil. A fim de comprovar o alegado, afirma que os contratos (anexados nos ids. 473990, 473991, 473992, 473993, 473994 e 473995) foram iniciados em 2009, 2012 e 2013 e já foram sucumbidos pela prescrição.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de aplicar a prescrição decenal para casos de cobrança indevida (e repetição do indébito) referente à cláusulas contratuais e contratos de adesão com consumidores (serviços não contratados), como segue:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. APLICAÇÃO DAS NORMAS INSCULPIDAS NO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. 1.
A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki (DJe 15.9.2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposições específicas acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva
, é de rigor a aplicação das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura,
não há razão para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia
. Precedentes: REsp 762.000/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, DJe 2.3.2009; REsp 1.032.952/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.3.2009. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 22/5/2015) (grifos nossos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA FIXA.
COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL/2002
(ART. 205). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos
casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados
, promovida por empresa de telefonia. 2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe 15/9/2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que,
ante a ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto
. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. 3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 4. Embargos de divergência providos, de
sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos – art. 205, Código Civil/2002), a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ), no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto.

(Embargos de Divergência em RESP nº 1.523.744-RS [2015/0070352-0], STJ, Corte Especial, julgamento em: 20/02/2019, Rel. Min. Og Fernandes) (grifo nosso)

No caso em tela, a venda casada efetuada é caracterizada como serviço não contratado (cobrança indevida) como estabelecido na r. sentença. Como o entendimento fixado acima, o prazo prescricional em caso de cobrança indevida deve ser decenal - art. 205 do Código Civil (10 anos).

O recorrente meramente se limitou a argumentar que a contratação foi regular e não apresentou prova alguma na contestação, logo, não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do recorrido. Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente.

Não há provas a respeito de assinaturas do consumidor, depoimento de prepostos ou outras modalidades de prova, logo, o direito autoral permanece reconhecido, sem nenhuma contraprova para reverter a posição processual do recorrente. A respeito do dano material, também não verifico provas que provem a regularidade da cobrança do valor de R$ 22,73, considerado abusivo pelo juízo
a quo
, portanto tal condenação também será mantida.

Ante ao exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.